Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-20.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001906-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE DE SOUZA BARROS - CPF: 039.319.231-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE GARANTIAS POLO V DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABRICIO DANTAS BARBOSA - CPF: 744.461.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOARES DE LIMA - CPF: 039.697.871-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NIHILSON DA SILVA CEBALHO - CPF: 042.313.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR NARCISO DE MORAIS - CPF: 447.025.071-68 (VÍTIMA), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. PLANEJAMENTO SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS POSTERIORES ÀS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente presa pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º, CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social da agente; (ii) verificar se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo cometimento de novo crime durante o gozo de benefício despenalizador em outra ação penal, justifica a segregação provisória; (iii) analisar se a tese de participação de menor importância e os predicados favoráveis são suficientes para a revogação da custódia cautelar na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão sobejamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos, notadamente os depoimentos das vítimas que descrevem o planejamento sofisticado e a divisão de tarefas do grupo criminoso.

4. A prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado, caracterizado por emboscada, uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas para a realização de transferências bancárias via PIX de alto vulto.

5. A conduta da paciente, apontada como responsável pelo núcleo financeiro (recebimento direto de R$ 60.000,00), é essencial ao exaurimento do crime de extorsão, não se sustentando, em sede de cognição sumária, a tese de participação de menor importância ou desconhecimento da origem ilícita dos valores recebidos em conta bancária, especialmente dado o vínculo de convivência conjugal com um dos executores diretos do ilícito.

6. O perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente (
periculum libertatis
) é reforçado pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que responde a outra ação penal e estava em gozo de suspensão condicional do processo quando do novo flagrante, o que demonstra,
a priori
, a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

7. Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A atuação no núcleo financeiro de crimes de extorsão, mediante o recebimento de valores em conta bancária enquanto as vítimas permanecem em cárcere, revela periculosidade social e integração à cadeia causal do delito, justificando, neste momento processual, a prisão preventiva. 2. O cometimento de novo crime grave durante o período de prova de benefício despenalizador anterior evidencia o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 158, §§ 1º e 3º, art. 288, § 1º; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001906-20.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DAIANE DE SOUZA BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da pacienta acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo das Garantias do Núcleo de Justiça do Juízo de Garantias — Polo Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
extorsão mediante sequestro
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
14/01/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo o d. juízo
a quo

homologado
a prisão em flagrante e, na sequência, a
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, que, na intelecção defensiva, não apresentaria qualquer
perigo à sociedade
, não possuindo quaisquer antecedentes criminais.

Acrescenta, em abono, que a participação da paciente na suposta empreitada criminosa foi de
menor relevância
, não lhe sendo atribuída função de liderança, organização ou execução principal dos fatos, inexistindo, em suma, qualquer elemento concreto que indique
especial periculosidade ou risco à ordem pública
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 341863859).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
341926852
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 349719863.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 351100364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

DAIANE DE SOUZA BARROS
, juntamente com
Nihilson da Silva Cebalho, Fabrício Dantas Barbosa
e
Gustavo Soares de Lima
,

foi
presa em flagrante delito
em
13/01/2026
, pela suposta prática dos crimes de
extorsão qualificada
(art. 158, §1º do Código Penal) e
extorsão com restrição da liberdade
(art. 158, §3º do Código Penal).

Em audiência de custódia, o flagrante foi
homologado
e a prisão restou
convertida em preventiva
(APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006).

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face da paciente e demais corréus, oportunidade em que imputou a
Nihilson
,
Fabrício,

Gustavo
e
Luiz Fernando da Cruz Moraes
o cometimento dos crimes do
art. 288, §1º e art. 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
, em concurso material; e, a
DAIANE
e
Gabriel Garcia de Queiroz
, os delitos previstos no
art. 288, §1º e art. 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal
, em concurso material (Ação Penal n. 1000552-39.2026.8.11.0006).

Colhe-se da prefacial acusatória que, em data não precisada, mas no mês de dezembro de 2025, no Município de Cáceres/MT,
DAIANE
,
Gustavo, Fabrício, Nihilson, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade,
associaram-se
com a utilização de
armas de fogo
,
para o fim específico do cometimento de crimes contra o patrimônio
.

Ainda segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2026, por volta das 07h45min, em propriedade localizada na zona rural do Município de Cáceres/MT,
Nihilson
,
Gustavo, Fabrício
e
Luiz Fernando
,

com consciência e vontade, de forma compartilhada,
portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em
01 (um) revólver Taurus, Nº Série 499248, calibre .38 e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre
, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Por fim, dá conta a narrativa ministerial de que, nas circunstâncias de tempo e local já delimitadas,
Nihilson
,
Gustavo, Fabrício,
DAIANE
, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
,
constrangeram a vítima
Gustavo Rafael da Rocha Silva
a realizar transferências bancárias via PIX
, totalizando a quantia de
R$ 223.000,00
(duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
15/12/2025
, a vítima foi procurada pelos corretores de imóveis
Renato
,
Gustavo
e
Nihilson
, os quais lhe informaram que havia uma pessoa interessada na compra de sua propriedade rural, pelo valor de R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais).

Na ocasião, o ofendido anuiu com a proposta e manteve conversas com os corretores, os quais informaram que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para visitar a propriedade e fechar o acordo; todavia, o negócio não se concretizou, por ter o ofendido desconfiado das intenções dos denunciados.

Cerca de trinta dias depois, a vítima foi novamente procurada por outro corretor de imóveis, desta vez,
Jurandir
, que lhe disse que havia um comprador interessado em adquirir sua propriedade rural, apresentando-lhe uma proposta semelhante àquela ofertada pelos denunciados
Gustavo
e
Nihilson
.

Na data dos fatos, a vítima
Gustavo Rafael
e o corretor de imóveis
Jurandir
deslocaram-se até a fazenda para mostrá-la ao suposto comprador, ocasião em que foram rendidos pelos denunciados
Luiz Fernando
e
Fabrício
, os quais estavam em posse de armas de fogo, sendo levados até uma residência da propriedade, onde os réus
Gustavo Soares de Lima
e
Nihilson
já os aguardavam, mantendo-os amarrados e sob grave ameaça de morte.

Nesse entretempo, a vítima
Gustavo Rafael
foi compelida a ligar para amigos pedindo dinheiro emprestado, bem como a realizar transferências bancárias via pix nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), feita para
Danilo Inca Carreno
, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta da empresa
CP Almeida LTDA
, R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a denunciada
DAIANE
, companheira de
Luiz Fernando
, e R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) enviados para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, totalizando a quantia de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme apurado, durante a realização da última transferência, o aplicativo do banco foi bloqueado, sendo necessária a presença física da vítima
Gustavo Rafael
na agência bancária para efetuar o desbloqueio. Na ocasião, os denunciados
Luiz Fernando
e
Gustavo Soares
deslocaram-se com a vítima para a área urbana a fim de que fosse concretizada a transferência e a todo tempo proferiam ameaças de morte, dizendo-lhe que não fizesse “
nenhuma gracinha
” pois havia gente vigiando sua esposa e filhos.

Ao chegarem no perímetro urbano,
Luiz Fernando
desceu e os demais seguiram até a agência bancária. Na ocasião, a vítima conseguiu desbloquear o aplicativo bancário e realizou a transferência de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, a qual foi indicada pelo denunciado
Gustavo Soares
.

Após receber a citada transferência, o denunciado
Gustavo Soares
informou à vítima
Gustavo Rafael
que iria liberá-la e solicitou que o deixasse no estacionamento do Mercado Giro 12, onde pegaria um carro e retornaria para a fazenda para terminar de resolver o assunto, tendo, ainda, a ameaçado, dizendo-lhe para “
não fazer gracinha
”, pois havia pessoas na porta de sua casa e do escritório, assim como a observando. Na sequência, o ofendido comunicou os fatos à Polícia Militar, que iniciou diligências para localizar os autores da prática delituosa.

Posteriormente, a vítima recebeu nova ligação de
Gustavo Soares
, o qual lhe informou que havia liberado o corretor de imóveis
Jurandir
, que ninguém iria morrer e que não deveriam contar sobre o ocorrido. Na sequência,
Nihilson
também ligou, dizendo que estava tudo certo e que todos estavam livres, advertindo que não devia contar para ninguém ou todo mundo iria morrer.

Após diligências, a guarnição policial conseguiu prender os denunciados
Gustavo Soares
,
DAIANE
,
Fabrício
,
Nihilson
, e
Gabriel
, bem como localizou o revólver utilizado na empreitada criminosa.

Por fim, infere-se da denúncia que os acusados, na ocasião, estavam associados com clara divisão de tarefas, tendo
Gustavo Soares
e
Nihilson
agido como iscas e apoio logístico,
Fabrício
e
Luiz Fernando
como executores armados e
DAIANE
e
Gabriel
como núcleos financeiros, responsáveis pelo recebimento e distribuição dos valores extorquidos.

Realizada a prisão em flagrante da paciente
DAIANE DE SOUZA BARROS
por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processada [
associação criminosa e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Destaco, em especial, o Boletim de Ocorrência n. 2026.12989; os registros fotográficos e em vídeo reunidos ao longo das investigações; o Termo de Exibição e Apreensão; e o Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2026.16.18506; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Por máxima clareza, transcrevo o minucioso depoimento da vítima
Gustavo Rafael
,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 15/12/2025 o declarante foi procurado pela pessoa de RENATO, que trabalha como corretor na cidade, perguntando se tinha interesse na venda da propriedade; QUE no primeiro momento, o declarante descartou a possibilidade de venda, porém o mesmo insistiu dizendo que tinha um comprador que pagaria a vista e propôs o valor de R$ 8.000,000,00 (oito milhões) de reais, e o declarante respondeu que se fosse por esse valor, poderia vender a propriedade; QUE
RENATO informou que tinham mais dois corretores envolvidos, NIHILSON E GUSTAVO, nesse momento durante a ligação, ambos insistiram em encontrar o declarante pessoalmente
; QUE o declarante disse que não havia necessidade e poderiam falar por telefone; QUE insistiram tanto que o declarante disse que poderia ir até o seu encontro na Prefeitura, e vieram com a seguinte proposta: a propriedade estava sendo oferecida por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) reais, e repassariam R$ 8.000.000,00 (oito milhões) para o declarante; QUE durante semana do dia 15/12/2025,
os corretores RENATO e NIHILSON ficavam entrando em contato par informar que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para ver a propriedade e fechar o negócio, o que não ocorreu
; QUE na semana do dia 22/12/2025, NIHILSON ofereceu um trator para a venda, tendo o declarante comprado e pago com 30 (trinta) vacas; QUE RENATO ligou para a declarante dizendo "Gustavo,
você acredita que Gustavo estava oferecendo meu sitio na Laranjeira numa penhora
", após essa informação,
o declarante deduziu que NIHILSON e GUSTAVO estavam pensando em fazer o mesmo com sua propriedade, supostamente estariam vendendo
; QUE QUE
o declarante deu o alerta para RENATO que não queria mais NIHILSON e nem GUSTAVO em sua propriedade
; QUE passado aproximadamente 30 dias, JURANDIR que é outro corretor, entrou em contato com o declarante dizendo que tinha um comprador para a propriedade com a mesma proposta feita outrora por NHILSON, GUSTAVO E RENATO; QUE por não assimilar que poderia se tratar da mesma proposta, o declarante combinou de ir até a propriedade para se encontrar o suposto comprador para mostrar a propriedade; QUE o declarante chegou a dizer a JURANDIR que
não havia necessidade de ir até o local
, que o mesmo poderia pegar a chave da porteira com o RENATO e mostrar a propriedade; QUE
JURANDIR disse que seria necessário que fosse haja vista que o comprador já tinha visto fotos e assim facilitaria a negociação e assim fosse concluída
; QUE diante da; insistência de JURANDIR, foi marcado o dia 13/01/2026 às 07:30hs de encontrar no KM 20 da BR 070 sentido Cáceres Cuiabá, do lado direito do asfalto para que dali fossem até a propriedade; QUE o declarante buscou JURANDIR na casa dele (próximo ao antigo cemitério do Junco) e foram até o local combinado; QUE
ficaram no aguardo por 10 minutos quando chegou uma caminhonete Ford Ranger, cor preta, quando um homem de 1.75m, cor negra, magro, que se apresentou a JURANDIR como sobrinho do comprador e chamou para ver a propriedade
; QUE o declarante saiu na frente e logo deduziu que poderia se tratar da mesma proposta ocorrida há 30 dias atrás; QUE
o declarante perguntou a JURANDIR se tinha mais corretores na negociação, e ele respondeu que sim
; QUE logo o declarante perguntou se era a pessoa de GUSTAVO, e JURANDIR respondeu "uai como você sabe que é o GUSTAVO", e contou a história para o mesmo, de tê-lo substituido por RENATO; QUE JURANDIR disse que iria conversar com GUSTAVO e questioná-lo o porquê estaria fazendo aquilo; QUE assim continuaram seguindo para a fazenda, e chegando na porteira, JURANDIR desceu do carro e abriu a porteira e após passar os dois carros, ele fechou; QUE quando chegando próxima de uma casa existente na fazenda
foram abordados pelo suposto sobrinho do comprador que portava uma pistola e outro rapaz portava um revolver
; QUE
o que portava a pistola obrigou o declarante a se deitar no chão e mandou amarrar os braços para trás
; QUE JURANDIR foi conduzido por um dos suspeitos para dentro da casa quando
o declarante viu que estavam presentes NIHILSON E GUSTAVO estavam no local juntamente com os dois suspeitos
; QUE a primeira ação foi saber se o declarante possuía arma de fogo no carro, se tinha ligado para alguém e se tinha câmeras na propriedade, tendo respondido de forma negativa a todas as perguntas, e que somente a esposa do declarante sabia que estava na propriedade; QUE
nesse momento, o suspeito (suposto sobrinho do comprador) anunciou que era um sequestro e queriam dinheiro, e que se saísse tudo bem, nada aconteceria com o declarante
; QUE perguntaram se tinha dinheiro no carro e onde estaria o aparelho celular, quando GUSTAVO pegou o celular e começou a tentar fazer as transações bancárias pelo aparelho; QUE os suspeitos acreditaram que o declarante teriam muito dinheiro na conta, mas naquele momento não tinha,
assim passaram ameaçar de morte o declarante apontando a arma em direção a cabeça dizendo que não tinham nada a perder e teriam que sair dali com o dinheiro
; QUE todos os aplicativos bancários foram acessados pela face do declarante e não tiveram sucesso; QUE
ainda obrigaram o declarante a ligar para dois amigos pedindo dinheiro
, inclusive o próprio GUSTAVO indiciou os dois amigos para o declarante ligar, quais sejam, Dr Juliano Marques Severino Advogado, Débora contadora do Dr Juliano e para o João Gabriel, mas nenhum dos três atenderam no momento; QUE passados 5 minutos, Dr. Juliano retornou a ligação quando pediu R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil)reais e o mesmo deu gargalhadas respondendo que não tinha, mesmo assim o declarante insistiu para que emprestasse, e novamente ele respondeu que não tinha; QUE
a pressão continuou para que encontrasse outra pessoa para emprestar o dinheiro senão todo mundo ia morrer
; QUE
a todo momento, o suposto sobrinho do comprador ameaçava de morte o declarante e conversava com um tal de "padrinho" para que o mesmo determinasse o que iria fazer
; QUE
NIHILSON ficou afastado só observando sem falar nada, enquanto o declarante era pressionado por GUSTAVO e o suposto sobrinho do comprador
; QUE os dois suspeitos que portavam arma fazia uso de droga (cheirando cocaina) e fumando, todas as bitucas de cigarros foram recolhidas por GUSTAVO, provavelmente para ocultar provas; QUE o declarante recebeu o valor de R$ 220.000.00 (duzentos e vinte mil) reais de Tais Scaff referente ao venda de gado ocorrida no sábado, visto por GUSTAVO que estava na posse do celular do declarante; QUE era por volta das 11:00hs quando o suposto sobrinho do comprador determinou que fizesse os pixs e
deu para perceber que GUSTAVO conversava por celular com outra pessoa que fornecia as chaves pix
; QUE ao fazer o primeiro pix, o aparelho celular bloqueou todos os aplicativos bancários e para que pudesse fazer as transferências teria que desbloquear os aplicativos sendo possivel apenas quando se recebe a mensagem de texto, momento em que colocaram o declarante na caminhonete; QUE
GUSTAVO foi dirigindo, o declarante no banco do passageiro da frente, e o suposto sobrinho do comprador com a pistola ameaçando para não fazer nenhuma gracinha
; QUE no caminho o declarante tentava acessar o aplicativo visto que próximo tinha acesso ao wifi da fazenda Jacobina; QUE além de fazer o desbloqueio pelo celular, o declarante teve que entrar em contato com a gerente do banco que no primeiro momento não atendeu,
enquanto as ameaças continuavam pressionando a agir rapido que não tinham tempo a perder
; QUE
suposto sobrinho do comprador disse que faz dias que estava monitorando o declarante, que sabia onde era seu escritório e se fizesse algo morreria o declarante e toda a familia
, quando a gerente retornou a ligação; QUE o declarante solicitou que desbloqueasse o aplicativo que tinha algumas contas para pagar e informou que tinha sido feita uma tentativa de pix e se reconhecia a transação, e o declarante respondeu que estava tudo certo, que não tinha problema; QUE ao liberar o aplicativo, a gerente pediu que aguardasse 5 minutos; QUE
nesse período de tempo o declarante foi mantido dentro da caminhonete ainda na zona rural
; QUE o primeiro pix foi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais realizado por meio de uma chave aleatória enviada de GUSTAVO para o suposto sobrinho do comprador que depois foi enviado para o declarante para realizada a transação, cujo comprovante foi enviado para o suposto sobrinho do comprador; QUE
o segundo pix foi enviado para uma conta indicada pelo suposto sobrinho do comprador no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), iindicando que seria o próprio pagamento pelo serviço prestado
; QUE o terceiro pix de R$ 128.000.00 (cento e vinte oito mil) reais foi meio de uma chave aleatória indicado por GUSTAVO, quando novamente o aplicativo foi bloqueado, sendo necessário ligar novamente para a gerente informando a transação pedindo para se liberado; QUE a gerente verificou no sistema e sinalizou tudo certo pedindo que aguardasse 15 min para realizar a transação; QUE em todo tempo ficaram andando entre a fazenda Jacobina e a propriedade do declarante quando ao tentar fazer o pix, o sistema informou que teria que se deslocar até a agência; QUE quando retornaram para a fazenda, o declarante teve a idéia de transferir de sua conta bancário do Bradesco para o Banco do Brasil, transação realizada com sucesso; QUE mas ao tentar fazer novamente o 3º terceiro pix, novamente não foi possivel, e em contato novamente com a gerente que verificou que estava tudo certo, que era para refazer após 5 minutos; QUE o declarante tentou fazer o pix novamente e recebei a mesma mensagem informando para se dirigir até a agência; QUE
o declarante foi obrigado a vir no próprio carro até a cidade sob ameaças que iriam matar, meter fogo no corpo e enterrar na propriedade que ninguém iria reconhecer
; QUE GUSTAVO estava no banco do passageiro, e o suposto sobrinho ligou para que alguém fosse buscá-lo na entrada da cidade; QUE
o declarante deixou na construção da JN, em frente a Domani que novamente ameaçou dizendo que não era para fazer nenhuma gracinha que tinha alguém no escritório e na casa observando a esposa e os filhos do declarante
, e ele iria seguir até o banco; QUE após deixar o referido suspeito, o declarante e GUSTAVO seguiram até o banco, e
dentro do carro GUSTAVO quis demonstrar que não tinha envolvimento com nada, que ele era vitima assim como o declarante, inclusive estava sendo ameaçado assim como o declarante
; QUE foram em direção ao banco, o declarante pegou a senha para falar com a gerente por volta das 14:00hs, tendo GUSTAVO se levantado da cadeira de espera e sentou ao lado do declarante aguardando o desbloqueio; QUE inclusive enviou mensagem de texto para o declarante dizendo "o cara está aqui na frente no estacionamento, eu vou lá", e o declarante respondeu "ok", e GUSTAVO enviou outra mensagem "vou falar que vou lá", e novamente o declarante respondeu "ok"; QUE GUSTAVO saiu para fora, não sabendo se de fato ele falou com alguém, e quando retornou e o declarante já havia conseguido fazer o pix para a conta indicado por ele,
o mesmo disse que já tinha conversado com o suspeito e iria liberar o declarante naquele momento, se desse qualquer coisa errada era para procurar a família dele, querendo demonstrar ser tão vitima quanto o declarante
; QUE GUSTAVO pediu para deixá-lo na garagem do Mercado Giro 12 que ele pegasse um carro e voltasse na fazenda e terminar de resolver o assunto; QUE
novamente GUSTAVO proferiu ameaças dizendo que não era para o declarante fazer nada que tinham pessoas no posto Tuiuiu observando
; QUE às 14hs:14min,
GUSTAVO ligou novamente para o declarante informando que tinha pego o carro e retornado para a fazenda, para não fazer gracinha haja vista que tinha pessoas na porta do escritório e da casa, e que o melhor era ir embora da cidade
; QUE o declarante entrou em contato com a policia que passou a diligenciar a procura dos suspeitos; QUE ás 17hs:46min,
GUSTAVO ligou para o declarante informando que estava tudo certo, que ninguém ia morrer mas não era para falar para ninguém, e que já tinha conversado com JURANDIR para não contar para ninguém
; QUE o declarante recebeu uma ligação de JURANDIR dizendo que estava tudo certo, que havia sido liberto e teria ligado para a esposa buscá-lo no Carangueijão;
QUE era 17:32hs NIHILSON ligou para o declarante também dizendo que estava tudo certo, todos livres, relembrando que não era para contar nada para ninguém senão todo mundo iria morrer
”.

(ID 220858311 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por oportuno, transcrevo também as declarações de
Jurandir
, que, ao ser ouvido pela d. autoridade policial, prestou depoimento consentâneo com a narrativa ofertada por
Gustavo Rafael,
ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 12/01/2026 foi procurado por GUSTAVO SOARES DE LIMA, que é corretor e ora suspeito, o qual informou ao declarante que já tinha um comprador para a fazenda de GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA E SILVA, ora vitima; QUE o declarante entrou em contato com DR. GUSTAVO para informar o valor oferecido pelo comprador que era de R$ 8.000.000,00 (oito) milhões de reais, porém a propriedade estava a venda por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) da qual o declarante receberia pelo serviço de corretagem o valor de R$ 1.000,00 (um milhão) de reais; QUE e assim
o declarante combinou com o DR GUSTAVO de irem até a propriedade e que o comprador estaria esperando na entrada do Boi Morto para olhar a fazenda
; QUE chegando na fazenda, por volta das 08hs:20min, ao descer da caminhonete
foram abordados por 02 (dois) homens armados, um portava uma pistola de preta e outro um revolver que disseram "perdeu perdeu, deixa no chão, não olha para lugar nenhum" e assim encapuzaram o declarante que a partir desse momento não viu mais nada
; QUE
o declarante permaneceu de bruços com as mãos e os pés amarrados (corda de couro trançado) dentro do banheiro de uma casa que fica na fazenda até por volta das 13:30hs
; QUE após isso,
o declarante ainda com as mãos amarradas e o capuz na cabeça foi levado para outro local distante que somente depois viu que era um sitio na região do Assentamento das Laranjeiras onde estavam GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO, que também eram conhecidos tanto do declarante quanto da vitima DR. GUSTAVO
; QUE
o suspeito GUSTAVO disse que o "padrinho" havia liberado todos
, ou seja, o declarante e o Dr. GUSTAVO; QUE
foi tirado o capuz da cabeça do declarante e assim somente o declarante e o suspeito NIHILSON adentraram a caminhonete modelo Ford Ranger, cor preta em direção a cidade de Cáceres/MT
; QUE enquanto DR. GUSTAVO veio em outro carro modelo Gol, de cor preta com outro suspeito o qual o declarante não conhecia que seguiram atrás até o Serra do Mangaval e depois ultrapassaram a caminhonete na qual o declarante estava; QUE chegando no "Carangueijão",
NHILSON disse que o "pessoal" tinha mandado abandonar a caminhonete naquele local, e assim o declarante pode entrar em contato com sua esposa para buscá-lo
; QUE após andar por cerca de 50 metros logo entrou em contato com DR. GUSTAVO informando que já sido liberto e pedido para a esposa buscar; QUE e
assim que chegou em casa o declarante ligou novamente para o DR. GUSTAVO que rapidamente chegou acompanhado pela policia militar
; QUE várias viaturas se envolveram em diligências sendo NIHILSON foi o primeiro a ser localizado, e depois GUSTAVO localizado na região do Facão, e assim o outro envolvido FABRICIO, também conhecido pelo declarante, não sabendo informar onde o mesmo foi localizado; QUE perguntado se foi agredido pelos suspeitos, respondeu que
teve as mãos e os pés amarrados, e uma arma apontada para a cabeça, e os suspeitos proferiram ameaças de morte contra o declarante e a familia
; QUE
por algumas vezes os suspeitos disseram que o declarante estava ali de vitima pois na realidade queriam o dinheiro do DR. GUSTAVO
; QUE o declarante
conhecia três dos quatros suspeitos, GUSTAVO E NIHILSON por trabalharem no mesmo ramo como corretores, e FABRICIO que trabalha como caseiro em uma fazenda
”.

(ID 220858312 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Nesse cenário, no que tange à alegação de que a participação da paciente seria de menor importância, impende destacar que
a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundamento vertical sobre o acervo probatório
.

Segundo a peça acusatória, a paciente teria recebido em sua conta bancária a quantia de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), transferida via PIX, enquanto as vítimas
Gustavo Rafael
e
Jurandir
eram
mantidas em cárcere privado
, sob ameaças de morte e a mira de
armas de fogo
, em uma propriedade rural (“Serra do Boi Morto”), após terem sido atraídas para uma falsa negociação imobiliária.

Ao contrário do que busca incutir a i. Defensoria Pública Estadual, em delitos dessa natureza,
a figura do responsável pelo recebimento e dispersão dos ativos financeiros é tão essencial quanto a do executor da violência física
, uma vez que, sem a disponibilização da conta bancária para o recebimento instantâneo dos valores (via PIX) e sua posterior ocultação, a extorsão não atingiria seu fim precípuo, que é a vantagem econômica indevida.

Assim, a paciente, ao disponibilizar sua conta para receber R$ 60.000,00 — valor incompatível com uma movimentação acidental ou ingênua —,
integrou-se umbilicalmente à cadeia causal do delito
, atuando, em tese, no
exaurimento financeiro da infração
; conjuntura em que não se podem ignorar as informações dos autos que dão conta de que a paciente
DAIANE
possui
vínculo de convivência conjugal
com um dos supostos executores diretos da violência —
Luiz Fernando
—, o que
fragiliza
a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos fundos e reforça a higidez do decreto prisional quanto à sua periculosidade social.

Feitas essas considerações, considero ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial
o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública
, a qual visa
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, bem como
prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Na hipótese dos autos,
resta sobejamente demonstrada, considerada a gravidade em concreto do fato, consistente em empreitada criminosa com a participação de vários indivíduos, divisão de funções e uso de arma de fogo, a indicar que se trata de delito com violência e grave ameaça a pessoa, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos
, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, abala a ordem social,
sendo importante acrescentar que os índices de crimes de natureza patrimonial apresentaram alta incidência, agravado pelo fato de, para consecução do evento criminoso, o flagrado e comparsas mantiveram em cárcere privado a vítima e o corretor de imóveis, sendo este último amarrado, e a vítima ameaçada, sob a mira de arma de fogo, para que fizesse PIX para as contas indicadas, a revelar, pois, a periculosidade em concreto do indiciado
.

Quanto aos custodiados
GUSTAVO SOARES DE LIMA
e
NIHILSON DA SILVA CEBALHO
, em que pese alegarem terem participado por suposta coação e ameaça às suas famílias, a custódias destes é essencial para garantia da ordem pública.

GUSTAVO
atuou diretamente na coação financeira, sendo o responsável por indicar informações pessoais da vítima, como amigos e transações realizadas por ele e tentar fazer transações bancárias pelo celular da vítima e, posteriormente, acompanhar a vítima ao banco e monitorar a liberação dos limites bancários, garantindo o proveito econômico do crime sob ameaça. Além disso, proferiu várias ameaças a vítima dizendo que não era para o declarante dizer nada ou ligar para a polícia.

Já quanto a NIHILSON a segregação justifica-se pelo papel de “isca” na empreitada criminosa, alegando ser corretor de imóveis e que iria mostrar a fazenda aos supostos compradores e atrair as vítimas para uma emboscada. Embora tenha sustentado que agiu sob coação, os depoimentos policiais indicam que ele não foi amarrado ou mantido em cárcere como as vítimas reais, o que aponta para uma adesão voluntária e coordenada ao plano. Além disso, ele teria abandonado a caminhonete Ford Ranger utilizada no crime na entrada da cidade e ligado para vítima ameaçando-a dizendo que todo mundo iria morrer caso ela contasse para alguém sobre o ocorrido. Sua liberdade representa risco à ordem pública pela articulação do golpe aplicado, sendo as medidas cautelares insuficientes para impedir novos crimes patrimoniais.

A segregação de DAIANE justifica-se por sua função estratégica na ocultação e recebimento do proveito do crime, sendo que ela recebeu diretamente em sua conta o valor expressivo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto a vítima ainda estava sob o domínio dos criminosos armados. Sua participação como “braço financeiro” é o que viabiliza a atividade do grupo criminoso e a sua prisão é necessária para interromper o fluxo financeiro da organização e para evitar que ela oculte o patrimônio subtraído das vítimas, garantindo a ordem pública contra crimes de extorsão planejada.

Some-se, a isso, o fato de a indigitada Daiane de Souza Barros possuir ação penal em curso na 3ª Vara Criminal de Cáceres do crime previsto no art. 306 do CTB, na qual foi-lhe concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, mediante condições específicas, sendo uma delas a de não praticar novas infrações penais (autos nº 1004016- 13.2022.811.0006).

Da mesma forma o é quanto ao autuado
FABRÍCIO
, sendo a prisão indispensável por ser ele o executor direto da violência física, apontado como um dos homens armados que rendeu, amarrou e trancou as vítimas no banheiro da fazenda, agindo com violência real e grave ameaça, de modo que a liberdade de Fabrício coloca em risco imediato a segurança das vítimas e de seus familiares, que já foram ameaçados durante o sequestro, reforçando-se que sua soltura comprometeria a ordem pública e a instrução criminal.

Ao lado disso, o indiciado Fabricio Dantas Barbosa possui Ação penal em curso na Vara Única de Paratinga do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), autos nº 1003034-79.2022.811.0006 e também já foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito em 20/07/2021 (autos nº 1002089-29.2021.811.0044), o que demonstra a necessidade de interromper o ciclo de reiteração criminosa.

Demais a mais,
a segregação dos flagrados impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameacem testemunhas e prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga
.

[...]
Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade continuarão a praticar delitos da mesma espécie e/ou até mais graves
.

Logo,
presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que
a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos
, e que
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal
,
a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
e (ii)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DAIANE DE SOUZA BARROS, FABRICIO DANTAS BARBOSA, GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO
, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, aplicação da lei pena e conveniência da instrução criminal por todos os fundamentos já expostos”
.

(Decisão de ID 220026472 – autos n. 1000269-16.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se extrai do caderno processual, o
periculum libertatis
resta evidenciado por elementos concretos que demonstram o risco efetivo à ordem pública caso seja restituída a liberdade da paciente, notadamente em vista da
subida gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pela increpada e demais denunciados
in casu
, ao que se vê do
planejamento sofisticado por trás da empreitada criminosa
, uma vez que as vítimas foram atraídas para a zona rural sob o pretexto de uma transição imobiliária de altíssimo valor econômico, ensejo em que ressaíram
subjugadas por
Gustavo Soares, Fabrício, Nihilson
e
Luiz Fernando
, esse último companheiro da paciente, que, em
superioridade numérica
e
munidos de armas de fogo
, por meio da
restrição da liberdade das vítimas
, que foram
amarradas e ameaçadas de morte
, lograram êxito em obter, do ofendido
Gustavo Rafael
, a transferência de
mais de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para contas bancárias indicadas pelos denunciados, dentre elas uma conta
pertencente à paciente DAIANE
, a quem foram dirigidos
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais); circunstâncias capazes de bem demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não bastasse, a custódia cautelar se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, haja vista os relatos de que os agentes teriam realizado
contatos telefônicos com a vítima após o fato
, reforçando as
ameaças - inclusive aos seus familiares
,

para garantir o
silêncio
e a
impunidade
, o que demonstra à saciedade o
risco concreto à colheita da prova
.

Imperioso destacar, ainda, o
fundado receio de reiteração delitiva
, pois, conforme descrito na decisão objurgada e noticiado nas informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, a paciente responde à outra ação penal (autos n. 1004016-13.2022.8.11.0006), na qual foi beneficiada com a
suspensão condicional do processo
.

Nessa conjuntura, o suposto envolvimento em novo crime de
gravidade acentuada
(crime hediondo/equiparado) durante o período de prova de benefício despenalizador
demonstra
o
desprezo pela justiça penal
e a
insuficiência das medidas de liberdade vigiada para conter o impulso delitivo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAIANE DE SOUZA BARROS
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026